Tribunal: TJDFT
Processo: 0737852-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737852-16.2021.8.07.0000 AGRAVADO: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVANTE: ELISIO PATRICIO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISIO PATRICIO DA SILVA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, acolhendo embargos declaratórios, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos que opusera à execução movida por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (processo n. 0701700-60.2021.8.07.0002). O agravante sustenta, em suma, que faz jus ao efeito suspensivo nos embargos à execução, a teor do art. 919, §1o, do CPC, porquanto o juízo está devidamente garantido por veículo indicado pela própria exequente, que não poderia exigir, nesse contexto, forma diversa, invocando os princípios da menor onerosidade ao devedor e venire contra factum proprium. Requer, por fim, “a reforma da presente decisão, inaudita altera parte, para que se dê o devido efeito suspensivo aos Embargos à Execução”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida medida liminar, constando da decisão ora combatida os seguintes fundamentos: Com efeito, o art. 835, § 1°, do CPC instituiu, como prioritária, a penhora em dinheiro. Assim, a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, mediante a aceitação da caução de bem de outra natureza oferecida pelo embargante e sem a concordância do embargado, configura, de fato, uma burla indireta à ordem instituída no dispositivo de lei há pouco mencionado. Isso porque, em sendo rejeitados os embargos, a medida será automaticamente convertida em penhora, passando a servir de base à pretensão de satisfação do direito de crédito. Demais disso, em que pese ao argumento do agravante no sentido de que teria o exequente indicado à penhora o veículo (trator) reportado nos autos (o que de fato ocorreu, pela leitura da inicial da execução – processo n. 0703218-90.2018.8.07.0002), não há demonstração pela parte recorrente de que durante o regular processamento deste recurso poderá a sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, de modo que se recomenda o regular processamento do recurso – de rito abreviado, diga-se – para a resolução da matéria pelo douto Colegiado, inclusive com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Promova-se a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator